Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711819-37.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: JAMIL ELIAS SUAIDEN, VERÔNICA TORRES SUAIDEN AGRAVADA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO JAMIL ELIAS SUAIDEN e VERÔNICA TORRES SUAIDEN se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada, tendo em vista a manifestação do colegiado acerca dos argumentos jurídicos expostos no apelo. Sustentam que a Constituição Federal foi afrontada de modo direto. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018